Tribunal: TJDFT
Processo: 0736622-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736622-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA PALMEIRA DE SOUSA APELADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E S P A C H O A Apelação interposta por Luciana Palmeira de Sousa (ID 74991798), que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator